Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de execução de título judicial ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na decisão proferida pelo egrégio Conselho Especial no mandado de segurança coletivo no 7253/97, que determinou o pagamento aos associados do exequente dos valores concernentes ao benefício-alimentação correspondentes ao que deixou de ser pago entre a data da impetração (abril/1997) e o mês imediatamente anterior ao restabelecimento do seu pagamento (abril/2002). No curso da demanda, as partes assinaram o Termo de Transação, no qual acordaram, em suma, que nas (I) “execuções oriundas do Mandado de Segurança no 7253/97, os beneficiários que comprovadamente não incidirem em litispendência, poderão anuir com o pagamento mediante precatório, cuja expedição dependerá da homologação dos valores individualmente devidos”, cuja (II) “anuência terá caráter irretratável e poderá ser formalizada nos autos por declaração do próprio beneficiário, com firma reconhecida, ou por procuração com poderes específicos outorga ao advogado do sindicato”, e que em (III) “contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados”, ficando estabelecido, outrossim, que (IV) o “acordo abrangerá todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7253/97, impetrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comprometendo-se as partes a identificar e denunciar os casos de litispendência”(fl. 94). No caso em apreço, a servidora ANA ANGELICA VELLOSO BANDEIRA manifestou adesão ao acordo, que foi formalizada por procurador com poderes especiais, com a qual concordou o Distrito Federal. Assim sendo, comprove a requerente a inexistência de recursos pendentes e a respectiva situação funcional, bem como se manifeste o exequente acerca do pedido de exclusão da lide da servidora ANE MARY RANGEL DA SILVA, conforme requerido pelo executado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA